Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PARA A EX-COMPANHEIRA. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DA ALIMENTANTE. NÃO PROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. INOCORRENTE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONCEDIDA.

1. O dever de prestar alimentos nas relações familiares em face da convivência afetiva emerge do solidarismo familiar. Tal princípio encontra-se estampado nos deveres que ambos os cônjuges devem cultivar e dispensar entre si, dentre eles, os deveres de mútua assistência, de respeito e consideração recíprocos; qualidades estas que devem a nortear convivência do casal.

2. A dissolução da união estável não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.

3. Na hipótese, a alimentanda não logrou comprovar a necessidade que supere a possibilidade do alimentante pelo que a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.

4. Deu-se provimento ao recurso.